Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-89.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707606-89.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR APELADO: HILDA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Nada a prover quanto a manifestação da apelada HILDA MARIA DE SOUSA em id. 33240973, visto que intempestiva, conforme certidão de id. 33242749. Publique-se. Intime-se. Após, inclua-se os autos em pauta de julgamento virtual. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora